Tribunal: TJDFT
Processo: 0731383-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731383-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDSON YURI FERREIRA GOMES AGRAVADO: BANCO DE BRASILIA BRB, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rudson Yuri Ferreira Gomes contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerida por ele. Rudson Yuri Ferreira Gomes relata que contratou empréstimos com instituições financeiras para a construção de um pequeno prédio destinado à locação e venda, porém o empreendimento não foi exitoso. Afirma que encontra-se superendividado e não pode suportar os encargos processuais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família. Argumenta que comprovou sua hipossuficiência financeira. Alega que o benefício da gratuidade da justiça corresponde a uma garantia constitucional que viabiliza o acesso à justiça. Menciona o teor do art. 99 do Código de Processo Civil e art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Declara que sua remuneração líquida é inferior a cinco (5) salários mínimos. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o benefício da gratuidade da justiça seja-lhe concedido. Pede no mérito o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber total ou parcialmente o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos restem evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual a simples alegação é insuficiente. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça requerido ou revogá-lo quando verificar a possibilidade da parte de arcar com o pagamento das verbas no caso concreto. A questão deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Cabe ao magistrado averiguar de ofício a idoneidade da declaração de pobreza a fim de deferir ou não o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. A prova documental demonstra que Rudson Yuri Ferreira Gomes é servidor público e aufere o valor bruto de R$ 12.682,31 (doze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), o que corresponde a montante superior à média da população brasileira (id 62252723). A gratuidade da justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Registro que pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superam suas possibilidades e pretendem esquivar-se do pagamento das despesas processuais com a referida prática não se enquadram no conceito de hipossuficiente. Rudson Yuri Ferreira não logrou êxito em comprovar a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A insatisfatória demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Concluo que os argumentos apresentados não ensejam a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Banco de Brasília S.A., Banco Pan S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator